Tribunal: TJPA
Processo: 0004399-48.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004399-48.2014.8.14.0024

APELANTE: PAULO GILSON PONTES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DUPLA DA PARTE E DO ADVOGADO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART .485, §6º, DO CPC. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por PAULO GILSON PONTES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba/PA que, nos autos da ação de embargos (a execução proposta pelo Banco do Brasil), julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, bem como condenou a embargante/apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, sob o ID n. 15464538, o apelante alegou que a extinção do feito por abandono da causa, com base no art. 267, § 1º, do CPC/1973 deve ser precedida de intimação pessoal do autor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada e o processo tenha seu regular prosseguimento.

A parte apelada embora intimada, não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 7930453.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito pelo juiz a quo (ID

7930441).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15, teria sido realizada de forma equivocada.

Aponta em suas razões (ID

7930439) que é indevida a extinção do processo porque não houve a intimação do advogado constituído nos autos.

Pois bem.

O art. 485, III, do CPC, fundamenta extinção sem mérito, nos casos em que se “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra abandono no presente caso.

Dispõe o art. 485, §1º do CPC que para se configurar o abandono, tem que haver uma
dupla intimação
prévia quanto à determinação de promoção do andamento do feito, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário.

In casu,
verifico que o A.R. para intimação pessoal da parte de fato foi expedido (ID Num. 7930435 - Pág. 4 e 6).
Contudo, não vislumbro nos autos a intimação do seu respectivo patrono no Diário.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA 30 DO TJGO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONFIGURADORA DE ABANDONO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - RI: 52659916320238090051 GOIÂNIA, Relator: Oscar de Oliveira Sá Neto, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” ( CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa ( CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento. (TJ-MT 10055525120228110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com a Súmula nº 240 do STJ, a qual prevê que
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Conforme se depreende dos autos, não consta requerimento da parte contrária pugnando pela extinção do processo por abandono da causa, de modo que não é autorizado ao juiz, neste caso, extinguir de ofício a ação sem que haja requerimento prévio da parte contrária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024